Tribunal: TCU
Processo: 044.303/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alexandre Holanda Sampaio e pela Associação Científica de Estudos Agrários  ACEG ao Acórdão 1.951/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Alexandre Holanda Sampaio e pela Associação Científica de Estudos Agrários ao Acórdão 1951/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu de recurso de reconsideração e, no mérito, negou-lhe provimento, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes acerca desta deliberação.